Tribunal: TCU
Processo: 020.968/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 349/2022-TCU-Plenário Trata-se de pedido de parcelamento de dívida realizado por Cleunici Godois Freire Ferreira em face da multa aplicada no âmbito do Acórdão 1746/2020-TCU-Plenário , (peça 189, p. 8). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 26, parágrafo único, e 59 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, e 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em autorizar o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertar a responsável de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 020.968/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Cleunici Godois Freire Ferreira (XXX.566.181-XX); Elias Fernando Miziara (XXX.024.711-XX); Guilherme Francisco Guimaraes (XXX.302.061-XX); Natalia Alexandra Pinto (XXX.348.626-XX); Rodrigo Rodrigues Miranda (XXX.046.711-XX); Rosalina Aratani Sudo (XXX.290.171-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Daniele Strohmeyer Gomes (13210/OAB-DF), Rafael Lycurgo Leite (16372/OAB-DF) e outros, representando Rodrigo Rodrigues Miranda; Guilherme Gomes da Silva (39891/OAB-DF), Felipe Augusto Alves Nunes de Araujo (32941/OAB-DF) e outros, representando Natalia Alexandra Pinto; Marcus Vinícius Leal Gonçalves (26271/OAB-BA) e Bruno Gustavo Freitas Adry (54148/OAB-BA), representando Elias Fernando Miziara; Tathiana Passoni Reis (31.414/OAB-DF), representando Cleunici Godois Freire Ferreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.